Tribunal: TJDFT
Processo: 0718840-24.2023.8.07.0007
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RESCISÃO CONTRATUAL. PERMUTA DE IMÓVEIS. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. RECURSO DO RÉU DESPROVIDO. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de rescisão contratual em ação de conhecimento relativa a contrato de permuta de imóvel rural por apartamento situado em área urbana e que condenou o réu a pagar ao autor indenização pecuniária pela impossibilidade fática de a ele restituir o bem permutado, tendo em vista a necessidade de retornarem os contratantes ao status quo ante dada a inexecução do ajuste nos termos em que ajustado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar: i) se houve inadimplemento contratual apto a ensejar a rescisão do contrato de permuta; ii) se é cabível a reintegração de posse do imóvel urbano ao autor; iii) se é devida indenização por perdas e danos decorrentes da ocupação indevida do imóvel; iv) se deve ser mantida a gratuidade de justiça concedida ao réu.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Comprovado o inadimplemento contratual por ausência de posse legítima e possibilidade de transferência do imóvel rural objeto da permuta, impõe-se a rescisão do contrato, nos termos do art. 475 do CC.
4. Inexistindo prova idônea da alienação do imóvel urbano a terceiro de boa-fé, é devida a reintegração de posse ao autor, com fundamento nos arts. 560 e 561 do CPC.
5. Demonstrado o uso indevido do imóvel pelo réu, é cabível a condenação ao pagamento de indenização por perdas e danos, nos termos dos arts. 402 e 475 do CC, a ser apurada em liquidação de sentença.
6. Ausente prova suficiente para infirmar a hipossuficiência do réu, deve ser mantida a gratuidade de justiça concedida, conforme art. 99, § 3o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso do réu conhecido e desprovido. Recurso do autor conhecido e parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 113; art. 402; art. 421; art. 422; art. 475; art. 884. CPC, art. 373, inc. II; art. 537; art. 560; art. 561; art. 1.012; art. 1.013; art. 85, § 2o e § 11. CF/1988, art. 5o, inc. LV.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0708051-91.2017.8.07.0001, Rel. Roberto Freitas Filho, 1a Turma Cível, p. 13.06.2019. TJDFT, APC 0706337-43.2020.8.07.0017, Rel(a). TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, p. 04.07.2024. TJDFT, APC 0710262-27.2022.8.07.0001, Rel(a). CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, p. 13.09.2024.